Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que não conheceu do recurso sem permissivo legal.
3. O agravo de instrumento foi interposto por EDSON MOURA DE CAMPOS em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do processo no 0704965-68.2020.8.07.0014, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos:
“Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível, regido pela Lei 9.099/1995, em que almeja a parte autora, a título de tutela de urgência, a determinação para que a requerida suspenda os descontos consignados em contracheque provenientes de contrato de empréstimo celebrado com fraude, e bloqueio de valores na conta bancária do segundo réu.
A antecipação pretendida depende do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a demonstração da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os quais não se fazem presentes no caso ora em exame.
Primeiro porque a mencionada fraude somente poderá ser reconhecida após a fase instrutória, sendo certo que a parte requerida incumbe comprovar a regularidade do empréstimo e descontos.
Além disso, o procedimento do Juizado Especial, por sua natureza é célere, donde se infere a ausência de perigo de dano.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente.
Intime-se a parte autora desta decisão e, em seguida, cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências legais.
Por fim, não havendo outros requerimentos, aguarde-se a audiência de conciliação designada junto ao CEJUSC - Guará”.
4. O agravante alega que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento não observou “o risco de dano” ante a necessidade de suspensão dos descontos consignado à sua subsistência. Assevera que a “probabilidade do direito restou amplamente demonstrada nos autos de origem”, posto que foi enganado pelos prepostos do 2o agravado, “pois acreditava estar realizando negócio jurídico válido para redução das parcelas de seu contrato junto ao Banco de Brasília S.A. – BRB”, conforme contrato no qual constava o timbre e informações do 1o agravado.
5. Aduz que “após abrir reclamação junto ao Banco Central, o Agravante descobriu que se utilizaram de seus dados para realizar nova operação bancária junto ao 1o Agravado, adquirindo em seu nome novo empréstimo”. Sustenta que a “Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais autoriza a análise do agravo de instrumento que visa evitar danos de difícil reparação ao Agravante”.
6. Verifica-se que a decisão atacada pelo agravo de instrumento indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na determinação de suspensão dos descontos consignados em contracheques oriundos de contrato de empréstimo, bem como o bloqueio de valores na conta bancária da parte ré.
7. De fato, o TJDFT, já se manifestou no sentido de que “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE” (Acórdão, 0726001-48.2019.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2020, publicado no DJE: 18/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o cabimento do agravo de instrumento é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
9. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis.
10. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31).
11. Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE, in verbis: “Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95”.
12. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela.
13. Na hipótese, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação.
14. É bem de ver que optar pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis ou pelo comum é faculdade das partes autoras. Dentre os limites do procedimento sumaríssimo, encontra-se a concessão da tutela de urgência, assim como, por exemplo, a produção probatória e o próprio sistema recursal.
15. A escolha pelo rito mais célere e isento de custas em primeiro grau é sujeita a vantagens e desvantagens, cabendo a parte submeter-se às conveniências e às inconveniências de cada procedimento. Destarte, não cabe a interposição do agravo de instrumento.
16. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, haja vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF).
17. Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa.
18. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC.
19. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso sem permissivo legal, com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
20. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento mantida por seus próprios fundamentos.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.